Tribunal: TJBA
Processo: 8134346-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8134346-93.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: REINALDO ALMEIDA DE ANDRADE e outros

Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE “
AIRBAG”
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO À AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA A DEFLAGRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. COLISÃO OBLÍQUA E DE BAIXA INTENSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO
ART. 12, § 3.º, INC. II, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ART. 85, § 11 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do não acionamento do sistema de “
airbag”
de veículo
novo
após um acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões centrais a serem decididas são: (i)
a possibilidade, ou não, de inversão do ônus de prova; (ii)
verificar se o não acionamento do sistema de
“airbag”
configurou vício do produto, apto a gerar o dever de indenizar; e (ii
i
) analisar a robustez da prova pericial para o deslinde da controvérsia. (i
v
) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Nos termos do art. 6.º, inc. VIII do CDC, admite-se a inversão do ônus probatório como mecanismo de facilitação da defesa dos direitos da parte consumidora. Assim, sendo admitida como critério de julgamento, tem-se por incabível a inversão probatória em sede recursal.

4.
A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório foi conclusiva ao atestar que a dinâmica do acidente (impacto oblíquo, de baixa intensidade e sem desaceleração suficiente) não reuniu as condições té
cnicas necessárias para o acionamento dos “
airbag”
, conforme especificações do fabricante.

5. Comprovada a inexistência de defeito no produto, opera-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, § 3.º, inc. II, do CDC, afastando-se o dever de indenizar, tanto na esfera material quanto na moral, pois a conduta das fornecedoras não se configurou como ato ilícito.

6
. Majoração da verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade do crédito em razão do deferimento do benefício de Justiça Gratuita
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1)
O não acionamento do sistema de
“airbag”
não configura, por si só, vício do produto, cabendo à análise técnica, por meio de prova pericial, aferir se as condições de impacto (ângulo, intensidade e desaceleração) eram adequadas à sua deflagração. 2)
Demonstrado por laudo pericial conclusivo que a dinâmica do acidente não atingiu os parâmetros técnicos exigidos para a ativação do
“airbag”
, resta comprovada a inexistência de defeito, o que exclui a responsabilidade civil do fabricante e do fornecedor, nos termos do art. 12, § 3.º, II, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 12, § 3.º, II, e 18; Código de Processo Civil, art. 373 e 479.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp: 2423928 BA 2023/0261527-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 04/03/2024, T3 – TERCEIRA TURMA, Publicação: DJe 06/03/2024. TJ-MG - AC: 50159670420178130701, Relator: Des. José Américo Martins da Costa, Julgamento: 22/06/2023, 15.ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 27/06/2023.
TJ-BA - Apelação: 05046407820178050001, Relator: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, 2.ª VICE-PRESIDÊNCIA, Publicação: 28/05/2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8134346-93.2021.8.05.0001
, tendo como apelantes
REINALDO ALMEIDA DE ANDRADE
e
VALERIA NATALY CERQUEIRA LEAO
e como apelados
GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e
TOYOTA DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 11 de novembro de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E